Tribunal: TJDFT
Processo: 0748982-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO. PRAZO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa no sistema InfoJud com o objetivo de localizar bens penhoráveis do devedor, nos autos de cumprimento de sentença.
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reiterar a pesquisa no sistema InfoJud para localização de bens penhoráveis do executado, especialmente considerando o prazo transcorrido desde a última diligência e a existência de indícios de alteração patrimonial.
3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a reiteração da pesquisa à demonstração de indícios de alteração da situação patrimonial do devedor ou ao transcurso de prazo considerável entre as diligências. No caso, o pedido de nova pesquisa foi realizado após 7 (sete) meses, prazo inferior ao intervalo de 1 (um) ano usualmente considerado razoável para justificar nova diligência.
4. Também não há qualquer indício de alteração patrimonial que fundamente a renovação do pedido, mantendo-se, portanto, a decisão do Juízo a quo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.